Tribunal: TJES
Processo: 5016847-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016847-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUIZ CARLOS TORRES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO FUNDAMENTAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE REALIZAR EXTENSÃO DE REDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. visando reformar decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória determinando que a concessionária forneça e instale rede de energia elétrica no imóvel do agravado, Luiz Carlos Torres, no prazo de cinco dias. A agravante alega, em síntese, que (i) a infraestrutura para instalação elétrica é responsabilidade do loteador, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) documentos comprobatórios de posse ou propriedade são imprescindíveis; (iii) o prazo fixado é insuficiente, demandando no mínimo 60 a 120 dias; (iv) a ausência de infraestrutura inviabiliza a execução no prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regularidade fundiária e a ausência de infraestrutura mínima podem justificar a negativa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária; (ii) determinar se a concessionária pode ser compelida a arcar com os custos de extensão de rede para garantir o direito fundamental ao fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial e integra o mínimo existencial, necessário à concretização da dignidade da pessoa humana, conforme previsto no art. 6º da CF/1988.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 não condiciona a prestação do serviço de energia elétrica à regularidade fundiária da área, sendo que a ausência de regularização formal não pode obstar o acesso ao serviço essencial.

A negativa de fornecimento de energia elétrica priva o indivíduo de condições mínimas de existência digna, violando os direitos fundamentais à saúde, à educação e à cidadania.

A responsabilidade pela execução das obras de extensão de rede elétrica em áreas urbanizadas próximas a redes já existentes recai sobre a concessionária, nos termos do art. 40 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Não há comprovação de que o atendimento à demanda implique ônus financeiro desproporcional à concessionária, especialmente diante da existência de rede elétrica em funcionamento na vizinhança do imóvel do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, integra o núcleo do mínimo existencial e deve ser garantido independentemente da regularidade fundiária da área.

A concessionária de energia elétrica deve suportar os custos da extensão de rede em áreas próximas a redes já existentes, salvo comprovação de ônus desproporcional.

A ausência de infraestrutura mínima ou a exigência de regularização formal não podem impedir a prestação do serviço essencial de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 40; Constituição Federal, art. 175; Lei nº 8.987/1995.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000443-27.2024.8.08.0000, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 31.07.2024.

TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005331-44.2021.8.08.0000, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, j. 07.11.2023.

TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000476-17.2024.8.08.0000, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o fornecimento de energia elétrica, como serviço público essencial e indispensável, transcende a mera prestação de um bem ou serviço material. Sua não disponibilização implica, indiscutivelmente, a violação de direitos fundamentais assegurados na ordem constitucional, especialmente no que tange à garantia do mínimo existencial e à tutela do princípio da dignidade da pessoa humana.

Esses pilares conjugados formam o arcabouço normativo que impõe ao Estado e às concessionárias de serviços públicos o dever de assegurar que todos, independentemente de sua condição ou regularidade formal da propriedade em que residem, possam usufruir de condições mínimas de existência digna

Nesse contexto, a ligação de energia elétrica no imóvel do recorrido, situado em Bom Jesus do Norte, revela, no âmago da controvérsia, situação de exclusão social que, sem justificativa legítima, priva o indivíduo de acesso a bem básico para a concretização de sua dignidade.

O argumento da concessionária de que a regularização formal da área pela Administração Pública seria condição
sine qua non
para a prestação do serviço revela-se frágil e desprovida de embasamento normativo robusto, conforme se depreende da Resolução da ANEEL nº 414/10. Isso porque, não há nos comandos normativos qualquer previsão que condicione a prestação do serviço de energia à regularidade fundiária da área, o que reforça a natureza indevida da negativa da concessionária.

Não se pode descurar que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os direitos fundamentais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, denota que a energia elétrica integra o mínimo existencial, concebido juridicamente como o núcleo irredutível de direitos sociais, cuja fruição é imprescindível para que o ser humano tenha condições de exercer plenamente sua cidadania e viver com dignidade.

Sob esse aspecto, no caso em exame, a negativa de acesso à energia elétrica significa, concretamente, a negação de condições mínimas para que o indivíduo viva de forma compatível com o respeito que a Constituição lhe confere.

Conforme reconhece a doutrina e a jurisprudência, a dignidade humana não pode ser tratada apenas como um conceito abstrato, mas deve se materializar pela concretização dos direitos sociais, que são instrumentos da dignidade. A vida digna exige acesso a bens que garantam o desenvolvimento físico e mental do indivíduo, e a eletricidade é, indiscutivelmente, um desses bens. Em tais situações, a ausência de obras de infraestrutura pelo Poder Público ou a irregularidade formal do loteamento não podem servir de óbice à prestação de um serviço essencial.

Neste sentido, impõe-se, à luz do princípio da dignidade humana, que se afastem formalismos que venham a restringir direitos sociais básicos. Ao contrário, o Judiciário tem o dever de garantir que a concessionária arque com os custos da instalação de energia elétrica, sobretudo quando, como ocorre na espécie, já existem precedentes em casos similares firmando posição no sentido de que a concessionária deve suportar os encargos relativos às obras de infraestrutura necessárias para a extensão da rede de energia.

Confira-se os seguintes julgados da egrégia 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DA FAZER, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO BÁSICO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RECURSO PROVIDO.
1) O fornecimento de energia elétrica, como bem se sabe, constitui serviço público indispensável e essencial à sobrevivência, razão pela qual o seu não oferecimento implica ofensa a direito básico de saúde e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2) A partir da leitura da Resolução da ANEEL nº 414/10, não se identifica, em nenhum de seus comandos, regra que condicione a ligação de energia elétrica à regularidade do loteamento. E isso se justifica, porque questões relativas à irregularidade são afetas ao poder de polícia da Administração Pública, de modo que, uma vez demonstrada que a ocupação da área é de boa-fé, o morador não deve ser privado de serviço considerado absolutamente indispensável à saúde e à vida. 3) Havendo, no mesmo loteamento, diversas residências já abastecias pelo serviço da concessionária de energia elétrica, não se afigura justificável a alegação de que o fornecimento de energia na unidade residencial da parte não prescindiria de obras de infraestrutura por parte do Poder Público, na medida em que é presumível a existência de rede de distribuição próxima ao imóvel. 4) Sendo assim, compete à concessionária suportar os custos das obras de infraestrutura, consoante se depreende do art. 40 da sobredita Resolução da ANEEL nº 414/10.
5) Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000443-27.2024.8.08.0000, Relator : JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. VIZINHOS USUFRUEM DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA REDE JÁ EXISTENTE NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado. II. Na hipótese, verifica-se não constituir ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel do Autor, não constando, inclusive, na negativa administrativa (Id. 1685639), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005331-44.2021.8.08.0000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2023)

À evidência, a decisão que determina a imediata ligação de energia elétrica no imóvel da agravante reafirma o compromisso da jurisdição com a concretização de direitos fundamentais, pois, ao garantir a conexão à rede elétrica, o Judiciário não apenas repara a violação de um direito individual, mas atua como guardião da ordem constitucional, assegurando que o princípio da dignidade da pessoa humana prevaleça sobre interesses administrativos e burocráticos.

Na hipótese, o agravado acostou contrato de compra e venda do imóvel e conta de água, além de fotos do local, o que demonstra a moradia na residência.

Ademais, não há que se falar em investimento para infraestrutura básica de rede de distribuição, porquanto se trate de extensão de rede já em funcionamento na vizinhança (Id. 50711260), sendo de responsabilidade da concessionária proceder a ligação pretendida.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA NÃO REGULARIZADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1) O acesso à energia elétrica insere-se no feixe de direitos que compõem o mínimo existencial, que não se limitam à garantia da sobrevivência física, mas visam sobretudo assegurar uma vida digna. 2) As inadequações de ordem técnica e fundiária não podem suplantar o direito fundamental de acesso à energia, desde que observadas as normas de segurança. Precedentes. 3) A extensão da rede elétrica ao imóvel do agravante não configura ônus desproporcional, haja vista a existência de instalações em imóveis vizinhos. Precedentes. 4) Diante da essencialidade do serviço, a concessionária deve se ater à exigência de documentos que demonstrem a propriedade ou posse do imóvel. 5) A a responsabilidade pelas instalações e realocações dos postes de energia elétrica é da concessionária, conforme inteligência do art. 175 da Constituição e disciplina da Lei n.º 8.987/95.
6) Recurso provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5000476-17.2024.8.08.0000, Relator : JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2024)

Sendo assim, e considerando que a energia elétrica, enquanto bem público de inestimável valor, é indispensável para que o indivíduo possa, efetivamente, exercer sua cidadania, tendo acesso à saúde, educação, e a outros serviços essenciais que dependem diretamente dessa prestação pública, mostra-se escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.